Tribunal: CARF
Processo: 19515.721255/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721255/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.601 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
MERRILL LYNCH REPRESENTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 27/09/2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA APLICADA SOB ARGUMENTO DE
DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÕES CADASTRAIS, CONTÁBEIS E
FINANCEIRAS
DE
INTERESSE
DA
AUTORIDADE
FISCAL.
INFORMAÇÕES PRESTADAS NO SENTIDO DE NÃO HAVER O
DOCUMENTO
REQUISITADO.
INEXISTÊNCIA
DE
DESCUMPRIMENTO DE DEVER INSTRUMENTAL.
O contribuinte deve atender a intimação para apresentar os documentos que
contenham as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da
autoridade fiscal, ou para prestar os esclarecimentos necessários à fiscalização.
Tendo informado que inexiste determinado documento requisitado e sendo
verosímil a afirmação, expondo motivos razoáveis para a não exibição, sendo
possível compreender que o documento não existe, não se caracteriza o
descumprimento do dever instrumental, sendo infundada a manutenção do auto
de infração do CFL 35.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o
conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721255/2011-07
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721255/2011-07

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 167/176), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 154/161), proferida em sessão de 19/04/2013, consubstanciada no
Acórdão n.o 16-45.903, da 14.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo/SP I (DRJ/SP1), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/09/2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE PRESTAR
INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS, BEM COMO
ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO.
Deixar a empresa de prestar ao fisco todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização (art. 32, III, da Lei no 8.212/91)
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVISTA EM LEI.
Constatada a ocorrência de descumprimento de obrigação acessória prevista em lei,
cumpre à autoridade administrativa lavrar o respectivo auto de infração.
CORRESPONSABILIDADE.
O Relatório de Vínculos não tem como escopo incluir os administradores da empresa no
polo passivo da obrigação tributária, mas sim listar todas as pessoas físicas e jurídicas
representantes legais do sujeito passivo que, eventualmente, possam ser
responsabilizadas na esfera judicial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

O presente processo (DEBCAD no 51.011.727-9) trata de Auto de Infração
lavrado em 27/09/2011, em virtude do descumprimento da obrigação acessória prevista
no art. 32, III e parágrafo 11, com redação da MP n. 449, de 03.12.2008, convertida na
Lei n. 11.941, de 27.05.2009, combinada com o art. 225, III, do Regulamento da
Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, uma vez que, de
acordo com o Relatório Fiscal (fls. 86/87) a empresa deixou de apresentar a Ata de
Reunião e Eleição de Comissão, embora formalmente notificada através dos Termos de
Intimação Fiscal – TIF’s datados de 21/06/2011 e 18/08/2011.

Importa o crédito no valor de R$ 15.244,14 (quinze mil, duzentos e quarenta e
quatro reais e quatorze centavos), consolidado em 27/09/2011, com valor atualizado
pela Portaria Interministerial no350 de 30/12/2009.

Esclarece, ainda o Relatório Fiscal, 86/87, que o valor do presente auto será
atualizado pela SELIC, conforme dispõe a Portaria Conjunta PGFN/SRF no 407/2011.
Da Impugnação ao lançamento
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721255/2011-07

A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Autuada, cientificada do Auto de Infração em 31/10/2011, a empresa apresentou
defesa, alegando em síntese que:
I – Da Ilegalidade da Exigência dos Documentos Relativos a
Eleição da Comissão de PLR e Aspectos Gerias do PLR

- não poderia a Fiscalização com base no art. 283, II, “b”, do RPS, exigir todo e
qualquer documento ou informação da Impugnante, arbitrariamente;

- cumpre verificar se a exigência de tais documentos encontra amparo na
legislação que trata da matéria, bem como se atende aos interesses da fiscalização, por
ajudar na verificação do cumprimento da obrigação principal;

- a intenção é a de oferecer a esta E. Turma Julgadora o contexto fático e jurídico
no qual se inserem os instrumentos de negociação, de modo a demonstrar que as
exigências documentais que ensejaram a aplicação de multa pelo Sr. Agente Fiscal (i)
não são necessárias à verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação principal, e
(ii) não encontram respaldo na Lei no 10.101/00, que trata da PLR;

- a Lei no 10.101/00 veio dar sequência às Medidas Provisórias que, desde 1994,
regulamentavam o disposto no artigo 7o, XI, da Constituição Federal. Assim, o artigo 1o
da Lei 10.101/00, em continuidade ao conceito aportado pela Constituição Federal,
disciplina ser a participação nos lucros ou resultados um instrumento de integração entre
o capital e o trabalho, além de forma de incentivo à produtividade;

- importa esclarecer que o incentivo à produtividade acima mencionada deve ser
compreendido dentro do conceito próprio de participação nos lucros ou resultados, isto
é, de integração entre capital e trabalho: ao aproximar os interesses do empregador aos
dos empregados, gera-se um natural ganho de produtividade, ainda que a participação
não contenha meta específica de produtividade;

- a questão do incentivo à produtividade mencionada no artigo 1o da Lei
10.101/00 não deve ser compreendida como exigência legal de que todo acordo de
participação nos lucros ou resultados possua meta de produtividade, mas apenas, e
unicamente, como menção à natureza própria do instituto, a qual acarreta naturalmente
tal efeito financeiro;

- não é por outro motivo que o § 1o, do artigo 2o da Lei no 10.101/00 de modo
exemplificativo apresenta alguns critérios que podem ser considerados, dentre outros,
para a elaboração dos instrumentos decorrentes dos índices de produtividade, qualidade
ou lucratividade da empresa; programas de metas, resultados e prazos, pactuados
previamente.

- uma análise mais detalhada do texto legal, portanto, conclui-se que o incentivo
à produtividade deve ser considerado de forma geral, isto é, como reflexo natural da
integração entre capital e trabalho, e não como um critério obrigatório a ser inserido em
acordos de participação nos lucros ou resultados;

- sob o aspecto material, o instrumento decorrente da negociação (acordo de
comissão, acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho) deve conter
regras claras e objetivas que possibilitem às partes o conhecimento e o
acompanhamento de seu conteúdo, evitando que a adoção de critérios subjetivos possa
desvirtuar o que foi negociado;

- a Lei no 10.101/00 demanda o seguinte conteúdo obrigatório nos instrumentos
decorrentes da negociação para participação nos lucros ou resultados: a) regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação; b) regras adjetivas,
inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do
acordo;

- em termos de formalidade, o caput e o § 2o, do artigo 2o da Lei no 10.101/00,
estabelecem as condições para a implantação da PLR. Com efeito, a PLR é sempre
objeto de negociação entre empresa e seus empregados, a qual pode ocorrer de forma
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721255/2011-07

direta (entre empresa e comissão escolhida pelas partes e integrada também por um
representante indicado pelo sindicato) ou de forma indireta (por meio de acordo ou
convenção coletiva de trabalho);

- o instrumento de negociação da PLR, deve ser arquivado perante a entidade
sindical;

- na negociação com comissão, que interessa para o caso concreto, pois foi a
forma adotada pela Impugnante, a Lei no 10.101/00 exige apenas que exista uma
"comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria"; e

- as únicas formalidades para adoção deste instrumento de negociação estão
relacionados à formação da comissão: (a) escolha pelas partes; e (b) integração por
representante indicado pelo sindicato.
II – Da Ilegalidade e Falta de Razoabilidade das
Exigências Documentais para Realizadas pela Autoridade Fiscal

- tendo optado por negociar a PLR através de comissão escolhida pelas partes, é
certo que a Impugnante cumpriu todos os requisitos previstos na Lei no 10.101/00 para
tal modalidade negocial, pois quaisquer exigências relativas a formalidades a serem
seguidas na eleição dos membros da comissão dos empregados, tampouco no registro
das negociações entabuladas por tal comissão;

- as únicas exigências previstas na Lei no 10.101/00 dizem respeito à formação
da comissão, e consistem (i) na escolha pelas partes, e (ü) na integração por
representante indicado pelo sindicato;

- no que tange ao item (i), é certo que a Impugnante apresentou à Fiscalização
cópia de e-mail enviado a seus funcionários em 09/03/2007 (doc. anexo), convidando-os
a se candidatarem para compor a comissão de PLR, bem como cópia do e-mail enviado
em 11/04/2007 (doc. anexo), informando a todos a composição da comissão eleita.

- imotivadamente, tais e-mails não foram aceitos pela Fiscalização como prova
da eleição da comissão, que é a mesma que assina o Plano de Participação nos Lucros
ou Resultados da Impugnante (doc. anexo), juntamente com seus representantes e com
representante do sindicato;

- relativamente ao item (ii), a simples leitura do Plano de Participação nos Lucros
ou Resultados arquivado no sindicato comprova que a comissão era composta por
representante do sindicato, além dos representantes dos funcionários e da empresa;

- os documentos apresentados pela Impugnante, portanto, são plenamente aptos a
demonstrar a regularidade do Plano de PLR por ela adotado, bem como as eventuais
inconsistências em tal Plano, que poderiam ensejar questionamentos por parte da
Fiscalização;

- a entrega dos documentos relativos à eleição e da ata de reunião desta em nada
atenderiam aos interesses fiscalizatórios do Sr. Agente Fiscal, simplesmente porque tais
documentos não se prestariam a comprovar situações que já não estivessem
devidamente comprovadas pelos documentos entregues pela Impugnante, quais sejam, a
existência de comissão eleita pelas partes e a presença de representante do sindicato;

- além de inexistir base legal que justifique a exigência do registro documental
da eleição da comissão e de suas de negociações uma vez que a Lei no 10.101/00 nada
dispõe a respeito de tais formalidades, é certo que tais exigências mostram-se
arbitrárias, por não atenderem ao interesse da Fiscalização de verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação principal;

- não pode subsistir a multa aplicada pelo suposto descumprimento de obrigação
acessória imputada à Impugnante, razão pela qual esta E. Turma Julgadora deve
cancelar o auto de infração originário de presente processo administrativo;
III – Da Ilegalidade da Eleição do Sujeito Passivo da Autuação Fiscal

- a imputação de responsabilidade solidária aos seus administradores não merece
amparo, isso porque, de acordo com a legislação em vigor, as únicas hipóteses em que
pessoas distintas do contribuinte poderiam ser responsabilizadas pelo cumprimento de
obrigações tributárias (principal ou acessória) estão previstas nos artigos 134 e 135 do
Código Tributário Nacional, hipóteses estas que não ocorreram no caso presente e,
insista-se, não podem ser presumidas;
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721255/2011-07

- somente nos casos previstos nos artigos supramencionados a lei autoriza que
outras pessoas possam ser responsabilizadas solidariamente com o devedor principal
pelo adimplemento de obrigações tributárias como a expressa no lançamento fiscal
impugnado;

- no presente caso, todavia, nunca se justificou a inclusão das pessoas listadas no
"Relatório de Vínculos" mediante a caracterização de uma das hipóteses autorizadoras a
tal expediente, portanto, não havendo adequação do caso concreto às hipóteses dos
artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, não há que se falar em
responsabilização solidária, sob pena de se descambar às raias da ilegalidade e
inconstitucionalidade;

- ressalte-se que de acordo com o artigo 13, parágrafo único da Lei no 8.620/93, a
responsabilidade solidária dos sócios ou gerentes dar-se-á somente quando provado pelo
Fisco a inadimplemento das obrigações para com a seguridade social, por dolo ou culpa,
sendo que tanto um como a outra jamais restaram configurados;

- a conclusão é a de que jamais poderão ser exigidos quaisquer valores por parte
de pessoas distintas da Impugnante, sob pena de ilegalidade, motivo pelo qual deverão
ser excluídos do presente processo administrativo, ou seja, por qualquer ângulo que se
analise a questão, sobressai o entendimento de que a autuação fiscal impugnada não
poderá prosperar.
DO PEDIDO

Ao final requer, a esta Egrégia Turma de Julgamento o recebimento, o
conhecimento e o provimento da presente impugnação, com consequente cancelamento
do auto de infração lavrado para a exigência de multa, com o que se estará trazendo
justiça.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
19515.721253/2011-18 (e-fl. 90).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721255/2011-07

O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 25/04/2013, e-fl. 166, protocolo recursal em 27/05/2013,
segunda-feira, e-fl. 167, e despacho de encaminhamento, e-fl. 192), tendo respeitado o trintídio
legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício em relação ao Auto de Infração de Obrigação Acessória do Código de Fundamentação
Legal – CFL 35, em virtude de suposto descumprimento da obrigação acessória prevista no art.
32, III e § 11, com redação da MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei 11.941, de 27/05/2009,
combinada com o art. 225, III, do Decreto 3.048, de 1999.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 86/87) a empresa deixou de apresentar a
Ata de Reunião e Eleição de Comissão, embora formalmente notificada através dos Termos de
Intimação Fiscal.
A recorrente sustenta que a obrigação acessória CFL 35 é relacionada a
informações de caráter cadastral, financeiro e contábil do tributo objeto de fiscalização. Informa
que, no caso concreto, a fiscalização é relacionada às contribuições previdenciárias e de
terceiros, a partir da aferição da regularidade do PLR/2007 da empresa na forma do Processo
Administrativo Fiscal no 19515.721253/2011-18 (também julgado nessa reunião de julgamento).
Afirma a recorrente que as informações requeridas pela Fiscalização devem
possuir como finalidade precípua a verificação do adequado cumprimento da obrigação
principal, de modo que os documentos e informações requeridos devem guardar relação com a
verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Sem tal observação,
sustenta que é nula a autuação por descumprimento de obrigação acessória correlata. Diz que a
"ata de reunião" e a "ata de eleição" da comissão de negociação do Plano de PLR do ano de
2007 não são documentos obrigatórios para que fossem requisitados, sob pena de multa na não
apresentação. Argumenta, outrossim, que as únicas formalidades para adoção do instrumento de
negociação estão relacionadas à formação da comissão: (a) escolha pelas partes; e (b) integração
por representante indicado pelo sindicato. Deste modo, poderá que, sendo regular o PLR/2007,
assinado e arquivado em sindicato, não há base legal que fundamente a exigência da multa.
A recorrente assevera, ainda, que foi apresentado para a Fiscalização cópia de
e-mail enviado a seus funcionários, em 09/03/2007, convidando-os a se candidatarem para
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721255/2011-07

compor a comissão de PLR/2007, bem como cópia do e-mail enviado, em 11/04/2007,
informando a todos a composição da comissão escolhida. Assim, sustenta não ser razoável não
ser aceito tais documentos e acolhido o esclarecimento como prova da escolha da comissão. Diz
que, neste contexto, a multa imputada, por ausência de apresentação dos documentos referidos
na motivação da multa do CFL 35, é infundada. Sustenta, igualmente, que a Lei 10.101 não faz
qualquer menção à obrigatoriedade da adoção de um processo formal de eleição e indica apenas
que o processo de formação da Comissão é de livre escolha. Diz, também, que sempre afirmou
que os documentos requisitados não existem e, por isso, não seria válida a autuação e não teria
como exibir o que não há.
Pois bem. Se a própria recorrente informa e informou, na fiscalização, que não há
a "ata de reunião" e a "ata de eleição" da comissão de negociação do Plano de PLR do ano de
2007, ademais tendo entregue os e-mails de convocação e o PLR assinado e arquivado e
esclarecido e prestado informações sobre tais circunstâncias, não há como imputar a contribuinte
descumprimento de dever instrumental no sentido de ter deixado de prestar todas as suas
informações cadastrais, financeiras e contábeis ou de ter deixado de prestar os esclarecimentos
necessários à fiscalização.
Pelo contrário, resta evidenciado nos autos que a recorrente prestou informações e
entregou os e-mails que eram o material que havia sobre o tema e justificou o que estava ao seu
alcance, vindo a alegar, inclusive, que a Lei 10.101 não exige a formalidade específica e concreta
de lavrar "ata de reunião" e "ata de eleição" de comissão de negociação de Plano de PLR.
Demais disto, tendo a recorrente, de forma verossímil, confirmado e prestado a
informação acerca da inexistência dos documentos ("ata de reunião" e a "ata de eleição" da
comissão de negociação do Plano de PLR), então, caso a fiscalização não concordasse com a
ausência da lavratura de tais documentos, não seria caso de lavrar auto de infração por
descumprimento de obrigação acessória por carência de apresentação das atas, mas sim, seria
hipótese de afastar, por tal fundamento, o plano de PLR e, no mérito, do auto de infração de
obrigação principal, se tal fundamento lá estivesse disposto, se debateria se a ausência de tais
documentos seria, ou não, suficiente para afastar/anular o programa de PLR.
Deste modo, se impõe a reforma da decisão da DRJ que manteve o lançamento
por entender, equivocadamente, que é dever provar documentalmente, por meio das atas
requisitadas ("ata de reunião" e a "ata de eleição"), como foi eleita a comissão que negociou o
Plano de PLR.
Sendo assim, com razão a recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para cancelar o lançamento.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721255/2011-07

É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 201
DF CARF MF
Original